Tribunal: STF
Processo: RE 274047
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
Ainda que a alegada ofensa à Lei Fundamental tivesse
 surgido no próprio
julgamento de segunda instância, necessária seria a invocação dos
 dispositivos
constitucionais por meio de embargos declaratórios opostos junto ao
 Tribunal a quo,
a fim de ver atendido o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e
 356).
Precedentes.
                 Agravo regimental improvido.